Tribunal: TJES
Processo: 5022273-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022273-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAS SANTOS COSTA e outros
RECORRIDO: FILIPE MANOEL DE SOUZA PONTARA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022273-65.2025.8.08.0048

RECORRENTES: JONATAS SANTOS COSTA e ATHOS AUGUSTO ALMEIDA GONÇALVES

RECORRIDO: FILIPE MANOEL DE SOUZA PONTARA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIPARAÇÃO A
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
NÃO SE TRATA DE ALIMENTOS STRICTO SENSO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DA NORMA. SENTENÇA ANULADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os recorrentes
JONATAS SANTOS COSTA
e
ATHOS AUGUSTO ALMEIDA GONÇALVES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta em face de
FILIPE MANOEL DE SOUZA PONTARA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15295795), os recorrentes defendem que a cobrança de honorários advocatícios não se enquadra no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
divirjo completamente da magistrada sentenciante
.

É notório que a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) possuem
natureza alimentar
.

Contudo, essa classificação é, em grande medida, uma equiparação jurídica para fins de garantir aos advogados os benefícios e privilégios de direito material e processual conferidos aos créditos de natureza salarial/alimentar, tais como a impenhorabilidade de bens (art. 833, IV, CPC) e a preferência em execuções e falências.

O termo "causas de natureza alimentar" a que se refere o art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95, deve ser interpretado em seu sentido estrito ou típico, referindo-se às verbas destinadas à subsistência, como pensões alimentícias, alimentos propriamente ditos e, por extensão, as verbas de natureza salarial em sentido amplo (títulos decorrentes de relações de trabalho, previdência social, etc.).

Os honorários advocatícios contratuais em execução neste caso decorrem de uma relação obrigacional civil (contrato de prestação de serviços), e não diretamente de uma relação de direito de família ou previdenciário, que são os casos clássicos de competência absoluta excluída pela natureza alimentar.

Tratar os honorários advocatícios como "causa de natureza alimentar",
fazendo uma singela interpretação gramatical,
para excluir a competência do Juizado Especial acaba por ir de encontro aos princípios da celeridade e da simplicidade que regem o rito da Lei nº 9.099/95, princípios que, em tese, beneficiariam a própria classe dos advogados na célere satisfação de seu crédito.

O legislador, ao excluir as causas de natureza alimentar do Juizado, visou proteger o crédito do alimentando, que é de urgência vital. A execução de honorários advocatícios, embora verba de sustento, não possui o mesmo grau de urgência e não se submete às mesmas complexidades procedimentais que justificariam a exclusão absoluta de competência.

Portanto, a demanda de execução de honorários advocatícios contratuais, cujo valor esteja dentro do teto de alçada, é compatível com a competência do Juizado Especial Cível.

Em suma, a natureza alimentar do crédito honorário serve para otimizar a sua cobrança (garantindo prerrogativas), e não para obstar a escolha
facultativa
do rito processual
que a parte entende como mais
adequado ao caso concreto
para a satisfação de seu eventual crédito, razão pela qual devo fazer uma interpretação lógica e sistemática do referido dispositivo, que não fora inserido com o objetivo de impedir o acesso ao microssistema
para cobrança/execução de créditos derivadas de relação puramente civil
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e permitir o processamento do pleito nos juizados especiais, devendo a ação prosseguir junto ao juízo de origem. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)